Tribunal: TJDFT
Processo: 0702877-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702877-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN CARLA MARQUES ROBIAS DOS SANTOS AGRAVADO: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela Executada JEAN CARLA MARQUES ROBIAS DOS SANTOS, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0708628-70.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando que a parte anexe aos autos o comprovante de recolhimento das custas iniciais em até 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). Confira-se a decisão Agravada de ID 144623363: Trata-se de nova impugnação aos valores bloqueados, ao veículo penhorado e aos bens móveis c/c requerimento de gratuidade da justiça. As impugnações já foram objeto de apreciação por meio da decisão de Id. 127609541. Cabe tal inconformismo ser combatido pela via eleita adequada. Advirto à impugnante que novas impugnações poderão ser sancionadas com a multa prevista no artigo 81 do CPC/2015. Quanto ao requerimento de gratuidade da justiça, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, determinando que a parte anexe aos autos o comprovante de recolhimento das custas iniciais em até 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). Por fim, cumpra-se com os dispositivos da decisão de Id. 127609541. Publique-se. Intime-se Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proveniente de ação monitória, em que foi decretada a revelia da Ré e declarado convertido, de pleno direito, o mandado monitório inicial em título executivo judicial, nos termos do disposto no art. 701, § 2o, do CPC. A Agravante opôs impugnação ao bloqueio SISBAJUD e REJAJUD com pedido de justiça gratuita (ID 15522388 dos autos de origem), em 14/02/2022, a qual foi indeferida por meio da decisão de ID 127609541 dos autos de origem, e determinou a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência da requerente. A Agravada opôs nova impugnação aos valores bloqueados, ao veículo penhorado e aos bens móveis com requerimento de gratuidade da justiça (ID 130780402 dos autos de origem) em 11/07/2022. O Juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 127609541 dos autos de origem). decisão que deu origem ao presente agravo. Nas razões de seu recurso, a Agravante alega que: (i) trata-se de ação monitória em que o Agravado executa 6 mensalidades, totalizando um valor de R$ 9.870,44 (nove mil oitocentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos); (ii) houve a penhora de um veículo e de dinheiro em contas em seu nome; (iii) foi apresentada impugnação ID 115522388. Todavia, na decisão proferida no ID 127609541, ela foi novamente intimada a apresentar nova impugnação e juntada de documentos para comprovação de hipossuficiência; (iv) além do indeferimento da gratuidade de justiça e penhora dos bens, o Juízo de origem chamou sua atenção por apresentar nova impugnação, a qual só foi apresentada pois foi intimada para tal; (v) a documentação juntada ao processo comprova que a Agravante não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízos com seu sustento e de seu filho que é autista, totalmente dependente financeiramente dela, mesmo sendo hoje maior de idade; (vi) está comprovado nos autos de que ela não ostenta condições financeiras favoráveis em que pese ser servidora pública, pois tem muitos gastos com alimentação, vestuário, moradia, transporte, impostos, empréstimos bancários e todas as despesas para tratamento do seu filho; (vii) apesar do montante bruto auferido por ela, sofre deduções diretas no contracheque, além dos descontos em conta corrente e gastos básicos, “a agravante fica com sua conta quase que negativa, conforme se comprova extrato bancário anexo”; (viii) percebe valor líquido bem inferior a 10 (dez) salários mínimos, valor este que se enquadra dentro dos parâmetros para a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita; (ix) a verossimilhança das alegações se revela no fato de que ela não tem condições de arcar com pagamento das custas processuais sem afetar seu próprio sustento e de seu filho. O risco de dano irreparável ou difícil reparação se evidencia em caso de uma futura condenação na presente demanda; (x) foi penhorado valores na conta poupança n. 216.014982-3, agência 216, Banco Regional de Brasília – BRB, no valor de R$ 1.338,82, contudo, tal constrição recaiu em quantia depositada em conta poupança, cujo montante não supera 40 (quarenta) salários mínimos. Houve também a penhora na conta corrente n. 38134-9, agência 4733-3, no Banco do Brasil, no valor de R$ 2.145,48, de valores referentes aos proventos que ela recebe de pensão militar “RECEBIMENTO DE PROVENTOS –COMANDO DA AERONÁUTICA”; (xi) além disso, houve a determinação de arresto do veículo Hyundai/Tucson GLSB, JKO1583, o qual é objeto de trabalho e sua penhora prejudica diretamente a sua subsistência, pois é professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal e utiliza o veículo para se locomover até o trabalho. Além disso, possui um filho autista, do qual também depende do veículo para que seja levado a escola, aos médicos e terapias; (xii) os bens móveis ou úteis ao exercício da profissão do executado são impenhoráveis, obedecendo aos preceitos instituídos na Constituição Federal de 1988, bem como o art. 833, inc. V do CPC. Razão pela qual é necessária a desconstituição da penhora do veículo HYUNDAI/TUCSON GLSB, JKO1583, por ser impenhorável. Ao final, pede: a) A concessão de liminar para conceder a gratuidade de justiça desconstituindo a decisão que indeferiu tal pedido de gratuidade a demandante/agravante. b) Uma vez deferida a liminar, seja ela mantida até o exaurimento da prestação jurisdicional buscada na providência originária e, posteriormente, acaso necessário, seja(m) o(s) agravado(s) processualmente comunicado(s) para, se o quiser, vir responder aos termos do presente Agravo, sob as penas da lei, e, oferecida, ou não, essa resposta no prazo legal, impõe-se o julgamento desse egrégio TRIBUNAL, na expectativa do já pedido conhecimento e provimento deste recurso. c) Na oportunidade a agravante reitera o pedido da concessão dos benefícios de gratuidade de justiça, conforme declaração de Id 115524896 dos autos. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Sem custas, em razão do objeto da demanda. Verifico, assim, que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no art. 294 e seguintes do CPC. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Incumbe assim ao Juízo averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. Contudo, tendo em vista que o objeto do presente recurso é a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instancia recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, a Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Quanto ao pedido desconstituição das penhoras, cumpre destacar que, apesar de conter na decisão de ID 127609541 a determinação de intimação da Agravada para impugnação no prazo de 15 dias, na forma do art. 525, § 11o, do CPC, é facilmente perceptível que se tratou de engano do Juízo, uma vez que na mesma decisão, o Juízo de origem já havia decido a própria impugnação apresentada. Portanto, observa-se que a advogada da Agravante Jéssica Fernandes Barreto Albuquerque, signatária das duas impugnações, tinha plena capacidade de saber que a nova intimação se tratava apenas de simples descuido do Juízo na redação da decisão. Confira-se o teor da decisão: Trata-se de impugnação de Id. 115522388 ao bloqueio SISBAJUD e REJAJUD c/c pedido de Justiça Gratuita. A impugnação não merece prosperar em todos os seus termos. Há ausência de comprovação probatória quanto às alegações de penhora de proventos que a executada aduz receber de pensão militar e, ainda, de que o veículo é necessário ao exercício da profissão e para a locomoção do filho que possui autismo. Ademais, o entendimento deste E. TJDFT é de que a impenhorabilidade não deve ser aplicada a todo e qualquer bem móvel que possa de alguma forma auxiliar o exercício de uma profissão, mostrando-se imprescindível a demonstração da impossibilidade do exercício das funções profissionais em razão da penhora do veículo. Vide os acórdãos abaixo: Acórdãos no 96298520160110088183APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/8/2016, Publicado no DJE: 5/9/2016, p. 474/484. Acórdãos no 746180, 20130020176866AGI, Relatora: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/12/2013, Publicado no DJE: 10/01/2014. Pág.: 103 Quanto à impenhorabilidade da conta poupança, o artigo 833, inciso X, do CPC/2015 determina que são impenhoráveis os valores ali depositados até o limite de quarenta salários mínimos. Entretanto, na demanda analisada, há particularidades que autorizam a penhorabilidade dos valores na conta poupança da executada, pois houve intensa movimentação financeira na denominada “conta poupança” em que se deu a penhora (Id. 115524912). Seria incoerência entender de modo diverso, pois a devedora movimenta sua conta poupança como uma conta-corrente o que desvirtua a impenhorabilidade estabelecida no artigo 833, inciso X, do CPC/2015. Vejamos um julgado do E.TJDFT sobre o caso: “2. Uma vez descaracterizada a conta-poupança, mediante regular movimentação como se conta corrente fosse, fica afastada a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC. 2.1. Jurisprudência: "Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 4. No caso dos autos, a constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, pagamentos e transferências evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade.” Acórdão 1303361, 07383504920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 7/12/2020. Dessa forma, transmudada a natureza de poupança da conta objeto de indisponibilidade, a decisão que determinou a penhora de valores depositados na conta poupança da executada deve ser mantida, pois não se trata de quantia impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC.” Por razões acima expostas, INDEFIRO a impugnação apresentada. Converto o bloqueio de Id. 114565569 em penhora, independente de lavratura de termo. Preclusa esta decisão, levante-se alvará da quantia em favor da exequente, com fulcro no § 2o do art. 537, do CPC/2015. Noutro giro, defiro a penhora do veículo localizado na pesquisa RENAJUD de Id. 114565566. Dispenso a lavratura do respectivo termo, nos termos do artigo 838 do CPC/2015. Intime-se a executada através do seu patrono constituído, para impugnação no prazo de 15 dias, na forma do artigo 525, § 11o, do CPC/2015. Expeça-se mandado de avaliação. Por fim, na impugnação, há pedido de gratuidade da justiça. No mesmo prazo acima, intime-se a executada para apresentar sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria Publique-se. Intimem-se. Além do mais, a decisão que de fato indeferiu a impugnação ID 127609541 foi disponibilizada no PJE em 17/06/2022, publicada em 20/06/2022, iniciando a contagem do prazo para interposição do recurso cabível em 21/06/2022, o que não ocorreu. Portanto, a decisão que decidiu a impugnação já se encontra preclusa, não cabendo a Agravante discutir tal questão no presente agravo. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2023 12:52:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador